Tribunal: STF
Processo: AC 3044
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental na ação cautelar. Inexistência de omissão a ser sanada. Questões devidamente apreciadas no acórdão embargado. Intuito de reapreciação da causa. Impossibilidade. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. Não padece o acórdão embargado da apontada omissão, a qual ensejaria o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). A questão posta pela embargante foi devidamente apreciada, de forma fundamentada, no julgamento do agravo regimental.



    2. No recurso extraordinário que foi objeto do pleito suspensivo, foram proferidas, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, decisões monocrática e colegiada desfavoráveis à embargante. Portanto, não há que se falar na presença do fumus boni iuris, sendo certo que o largo lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação cautelar afasta qualquer possibilidade de se alegar a existência do requisito do periculum in mora.



    3. Embargos de declaração rejeitados.